Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712960-35.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ANGELINA MARIA MELO DE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 73522067. Na petição inicial e na apelação, a parte autora indicou corretamente como parte requerida o ESPÓLIO DE ANGELINA MARIA MELO DE SOUZA, representado pelo herdeiro WILLIAM MELLO DE SOUZA. No entanto, no Sistema PJe figura, indevidamente, como parte apelada, a pessoa de ANGELINA MARIA MELO DE SOUZA, que faleceu antes do ajuizamento da ação, consoante a certidão de óbito de ID 72519550. DETERMINO à Secretaria da 8a Turma Cível que providencie a retificação do cadastramento das partes, para figurar como parte apelada apenas o ESPÓLIO DE ANGELINA MARIA MELO DE SOUZA, representado pelo herdeiro WILLIAM MELLO DE SOUZA. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de julho de 2025 às 13:35:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora